Tribunal: TJDFT
Processo: 0002992-82.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO E AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO CONJUNTO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTENTE. ENCARGOS MORATÓRIOS. ERRO MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO REPETIDA. ACORDÃO INTEGRALIZADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Esses vícios podem estar nos fundamentos do voto, entre estes e o resultado do julgamento, entre o acórdão e a ementa, ou mesmo no relatório.
2. O acordão adotou a teoria da violação positiva do contrato para identificar o inadimplemento do fornecedor de serviço. A insurgência do embargante contra a aplicação dessa teoria não se qualifica como omissão para os fins dos aclaratórios.
3. Demonstrado o erro material no exame dos documentos, impõe-se a correção para excluir das despesas com o material de construção a nota que está em duplicidade.
4. A existência de omissão enseja o acolhimento dos embargos de declaração e, por conseguinte, a retificação do julgado (CPC, art. 1.022, inciso II).
5. Recursos conhecidos. Negado provimento aos embargos do fornecedor de serviços. Providos em parte os aclaratórios do consumidor.